Tribunal: TJES
Processo: 5025611-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025611-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISCIANE NOLASCO PIRES MARTINS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025611-56.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CRISCIANE NOLASCO PIRES MARTINS

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora que a requerida promoveu o cancelamento de voo contratado para o trecho Pato Branco–Curitiba sem qualquer notificação prévia, o qual inviabilizou a sua conexão contratada junto a outra cia área para o trecho Curitiba – Vitória. Sustenta que em razão do cancelamento foi compelida a adquirir novas passagens junto a Requerida partindo de Chapecó com destino a Vitória em virtude de compromissos profissionais inadiáveis. Nestes termos, requer a condenação da Ré a indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há prova da alteração/cancelamento do voo da autora e se este decorreu de falha na prestação do serviço da companhia aérea, dando ensejo à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da parte ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC.

5. Analisando detidamente os autos, nota-se que apesar da fragilidade da prova produzida pela autora, a Requerida confessa a existência de bilhetes contratados pela Requerente para o trecho Pato Branco (PTO) x Curitiba (CWB), no dia 17/06/2024, saindo às 14h10 e chegando em Curitiba às 15h15, e que este foi cancelamento unilateralmente pela Ré sob o argumento de readequação da malha aérea. Dito isto, a aquisição das passagens e o seu cancelamento unilateral pela Ré é fato incontroverso, bem como há prova do valor dispensado pela consumidora para aquisição do referido bilhete no valor total de

R$ 818,13 (oitocentos e dezoito reais e treze centavos) acrescido de débito no programa de pontos, para viagem de ida e volta conforme elucida a inicial, informação esta não impugnada pela requerida em defesa,

6. A ré, por outro lado, confessou o cancelamento unilateral e apesar de afirmar ter notificado a consumidora com antecedência no prazo previsto no art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC, não apresentou documentação hábil a demonstrar os motivos da alteração do voo de ida, se teve consentimento da autora, e tampouco a alegada comprovação comunicação adequada e prévia a consumidora, o que seria facilmente comprovado através de e-mails e de ligações telefônicas, o que não ocorreu, ônus que lhe competia ante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

7. Ademais, observa-se que a companhia aérea requerida não produziu qualquer prova quanto a oferta das opções de reacomodação a consumidora, em violação ao que dispõe o art. 28, I, da Res. 400/2016 da ANAC, que ora transcrevo
in verbis: “Art. 28.
A reacomodação será gratuita
, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte,
devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade
; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.”.

8. Ademais, no que pese as alegações de que o cancelamento da viagem se deu por readequação da malha, tal situação decorre da própria atividade desenvolvida pela companhia aérea e, nesse sentido, não se traduz em excludente de culpa, até mesmo porque deve minimizar os impactos de tais situações perante os consumidores, nos moldes preconizados pelas regras da ANAC. É imperioso anotar que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, porquanto inobservada a obrigação prescrita no art. 737 do CC/02, no que tange aos horários e itinerários previamente estabelecidos para o serviço.

9. Dessa forma, a partir do cancelamento das passagens, deveria a ré, ora recorrida, ter se valido dos instrumentos hábeis para informar previamente a consumidora sobre o ocorrido, os motivos, deixando à mercê sem novas datas ou devolução dos valores, restando caracterizada à efetiva caracterização da falha na prestação do serviço de sua responsabilidade (art. 14, CDC), fazendo jus a Recorrente à reparação pelos prejuízos experimentados.

10. Quanto ao pedido de indenização por dano material, considerando que a inicial denuncia falha apenas no trecho de volta do bilhete adquirido junto a Ré, entendo ser devido o ressarcimento do valor de R$ 409,06 (quatrocentos e nove reais e seis centavos), correspondente a metade do valor total de R$ 818,13 (oitocentos e dezoito reais e treze centavos) dispendido para execução da viagem de ida e volta objeto da ação, bem como a devolução de 8.500 (oito mil e quinhentos) pontos também gastos para aquisição do trecho cancelado.

11. Com relação a alegada despesa para aquisição de novos bilhetes concluo que a autora deixou de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, diante da ausência de prova mínima de nexo entre a reserva apontada na inicial (mediante apresentação de print de tela colacionado no bojo da peça exordial) e a Requerente. Observa-se a respeito, a ausência de nome da autora na reserva realizada, faltando, inclusive a relação entre reserva e valor dispendido.

12. Por fim, tem-se que toda a situação ora descrita,

implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “
O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). Em relação à quantificação do dano moral, entende-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para abranger os danos sofridos e se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

13.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. sentença, de modo a acolher, em parte, o pedido constante da peça inicial,
condenando
a ré a pagar a autora:
a)

R$ 409,06 (quatrocentos e nove reais e seis centavos)
a título de
danos materiais,
com acréscimo de correção monetária desde o descumprimento da obrigação e juros legais a partir da citação;
b)
R$ 3.000,00
(quatro mil reais) a título de
dano moral
, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e, por se tratar de responsabilidade contratual, acrescido de juros legais a partir da citação;
c)
obrigação de fazer para restituição o recorrido a
devolução
de 8.500 (oito mil e quinhentos)
pontos no programa de fidelidade correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da ação.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)